Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO.
1. Nos termos dos art. 98, 99 e parágrafos do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça e, para a sua concessão, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos.
2. Recurso interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, percentual este adequado e arbitrado de forma equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade, considerando que o dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703, do Código Civil, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
3. Recurso não provido.